Tribunal: TJDFT
Processo: 0724420-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724420-61.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: ESPÓLIO DE ZACARIAS ALVES DA CUNHA D E S P A C H O POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO) contra a decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. A Agravante afirma que a ausência do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento pode ocasionar a penhora do restante do valor executado, intensificando a sua combalida situação econômica financeira. Requer a reconsideração da decisão para que seja atribuído efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intime-se o Agravado ESPÓLIO DE ZACARIAS ALVES DA CUNHA para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator